Tribunal: TJDFT
Processo: 0718518-43.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718518-43.2019.8.07.0007 RECORRENTE: IGOR LOPES JOSÉ MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Coação no curso do processo. Provas. Palavra da vítima. Regime prisional. Multa. 1 – Comete o crime de coação no curso do processo aquele que faz ameaças a testemunha de tentativa de homicídio, da qual amigo figura como acusado, com o propósito de coagi-la a alterar depoimento que prestou na delegacia. 2 – Nos crimes de coação no curso do processo, geralmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima, coerente com as demais provas, tem especial relevância e pode amparar a condenação. 3 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente e tem maus antecedentes, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b”, do CP e súmula 269 do STJ). 4 – Apelação não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 344 do CP e 386, inciso VII do CPP, pugnando por sua absolvição do crime de coação por atipicidade da conduta e ausência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório; b) artigo 33, §2o, alínea “c”, do CP, pleiteando a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece trânsito quanto à apontada afronta aos artigos 33, §2o, alínea “c”, e 344, ambos do CP e 386, inciso VII do CPP, porquanto eventual análise das teses recursais (absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência de provas, bem como fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030